Tribunal: TJES
Processo: 0000657-71.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. VALIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL COM CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Pollyanna Bozani Pimentel e Rafael Bozani Pimentel contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), ação indenizatória ajuizada em face de Mapfre Seguros Gerais S/A e Transccema Transportes Rodoviários Ltda., ao fundamento de ausência de interesse processual, diante da existência de acordo extrajudicial com cláusula de quitação geral. Os apelantes alegam vício de consentimento na celebração do termo, requerendo sua nulidade ou, alternativamente, a invalidação das cláusulas de quitação, bem como o ressarcimento de danos materiais não cobertos pelo acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de quitação geral constante de termo de acordo extrajudicial firmado entre seguradora e terceiros envolvidos em acidente de trânsito; e (ii) estabelecer se houve vício de consentimento capaz de anular o referido acordo, permitindo a rediscussão judicial de danos materiais não abrangidos pela quantia recebida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A transação é negócio jurídico válido e eficaz, que visa prevenir ou encerrar litígios mediante concessões recíprocas, e só pode ser anulada por vício de consentimento (CC, art. 849), cuja prova incumbe à parte interessada.

4.
A alegação de lesão ou estado de necessidade não configura vício de consentimento quando inexistem elementos concretos de coação, dolo ou erro substancial, não sendo suficiente a mera dificuldade financeira.

5.
A cláusula de quitação geral, quando redigida de forma clara e aceita livremente pelas partes, maiores e capazes, abrange todos os danos decorrentes do sinistro e impede a rediscussão judicial da matéria.

6.
O fato de o termo de acordo conter cláusula de quitação irrestrita não o converte em contrato de adesão abusivo, tampouco impõe à seguradora a obrigação de aceitar ressalvas unilaterais propostas pela outra parte.

7.
A opção dos autores por não aceitar a indenização por perda total e optar pela reparação do veículo, assumindo os riscos e custos do período de inatividade, foi expressão legítima da autonomia privada.

8.
É devida a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para incidir sobre o valor atualizado da causa, considerando a ausência de condenação (CPC, art. 85, § 2º), com majoração de 2% pela atuação em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A cláusula de quitação geral firmada em acordo extrajudicial válido e sem vícios abrange todos os danos decorrentes do sinistro e impede a rediscussão judicial da matéria.

2.
A existência de dificuldades financeiras ou a negativa da seguradora em alterar cláusulas não configura, por si só, vício de consentimento a justificar a nulidade do acordo.

3.
A transação deve ser respeitada como manifestação legítima da autonomia privada, salvo prova concreta de vício na manifestação de vontade.

4.
É legítima a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, quando inexistente condenação, com possibilidade de majoração em grau recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000657-71.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLLYANNA BOZANI PIMENTEL e outros

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000657-71.2020.8.08.0056

APTE.: POLLYANNA BOZANI PIMENTEL E OUTRO

APDO.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATORA: A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓSFERREIRA

DATA DA SESSÃO: 23/09/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Pollyanna Bozani Pimentel
e
Rafael Bozani Pimentel
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES (Id 12915832), integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 12915889), que extinguiu, sem resolução do mérito, dada a ausência de interesse processual (CPC, art. 485, I), a presente “
ação indenizatória
” por eles ajuizada em face de
Mapfre Seguros Gerais S/A
e de
Transccema Transportes Rodoviários Ltda
.

Em suas razões recursais, sustentam as apelantes (Id 12915892), em síntese, que:
(i)
o Termo de Acordo celebrado com a seguradora apelada é nulo por haver vício de consentimento, especificamente a lesão, por terem sido pressionados a assinar o documento para receber o valor do conserto do caminhão, uma vez que a oficina ameaçava negativar seus nomes, caracterizando uma situação de premente necessidade;
(ii)
o termo de acordo se configura como um contrato de adesão, pois a seguradora se recusou a alterar as cláusulas de quitação geral, mesmo após solicitação formal por e-mail, onde buscavam ressalvar o direito de pleitear outros danos;
(iii)
sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, onde se enquadram como consumidores por equiparação, a cláusula de quitação geral é nula, nos termos do seu art. 51, I;
(iv)
a quitação dada em acordo extrajudicial deve ser interpretada de forma restritiva, abrangendo somente os valores expressamente pagos (o conserto do veículo), e não impedindo a busca pela reparação integral dos demais prejuízos; e
(v)
fazem jus ao ressarcimento dos danos emergentes não cobertos pelo acordo (R$

155.315,60), que se referem aos custos com a contratação de fretes de terceiros para a entrega de ovos e com o serviço de guincho.

Após, foram apresentadas contrarrazões por
Mapfre Seguros Gerais S/A
(Id 12915898) e
Transccema Transportes Rodoviários Ltda.
(Id 12915900), ambas em prol do desprovimento do recurso.

Ao recepcionar o processo, determinei a intimação dos apelantes a fim de que comprovassem os pressupostos para concessão da assistência judiciária gratuita em grau recursal (Id 13030589).

Em seguida, os apelantes comprovaram a realização do preparo recursal (Id 13263748).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIAO VIGANO NETO:-

Boa Tarde, senhora Presidente, relatora deste processo, em nome de quem cumprimento todos os demais presentes.

Excelências, vou ser bastante breve, pelo adiantar da hora, a sessão é bastante longa.

O que nós temos aqui é a seguinte situação. Os apelantes propuseram uma ação de origem, buscando a nulidade da quitação integral que lhes foi exigida pela seguradora Mapfre para o conserto do seu caminhão. O Rafael e a Pollyanna tinham um caminhão Scania, utilizava esse caminhão Scania para entregar os ovos produzidos em sua granja. Esse caminhão em julho de 2019 sofreu um acidente em que estava envolvido um caminhão da também requerida Transccema que assumiu integralmente a culpa pelo acidente. Não há dúvidas a respeito da responsabilidade pelo acidente, porque a Transccema assumiu essa responsabilidade afinal seu motorista dormiu no volante, invadiu a contramão e provocou o acidente.

Entrou em cena, então, a Mapfre, corretora de seguros da Transccema, e as partes começaram a conversar e chegaram a um entendimento de que seria realizado o conserto do caminhão numa oficina credenciada, aqui em Viana, e ao final, esse valor do conserto do caminhão seria indenizado, assim como os lucros cessantes. E o que são esses lucros cessantes?

Os apelantes utilizavam esse caminhão, como eu disse, para entregar os ovos que sua granja produzia. Esse acidente aconteceu, por exemplo, na região de Teixeira de Freitas. Eles entregavam na região do sul da Bahia, do norte de Minas. A produção realizada aqui em Santa Maria do Jetibá. Enquanto esse caminhão precisou ficar no conserto, eles precisaram alugar um outro caminhão para fazer esse serviço. Então, eles precisaram ter um custo a mais mensalmente para continuar conseguindo entregar sua produção e manter minimamente ali o funcionamento da granja.

Durante todo esse conserto, a Mapfre se posicionou com a postura proativa, resolutiva. Iremos fazer o pagamento do conserto do caminhão e iremos, apresentando a documentação pertinente, iremos fazer a indenização pelos lucros cessantes. Nós temos diversos e-mails trocados com a seguradora, com os representantes da seguradora, em que nós dissemos: olha, vamos agilizar esse procedimento, é muito urgente para parte esse recebimento, pelo menos dos lucros cessantes, antes do conserto do caminhão, porque a parte tem essa urgência, não pode ficar gastando esse valor todo mês. E as respostas sempre eram no tom de aguardar o primeiro conserto do caminhão e se faria uma indenização só.

Pois bem. No final de janeiro, quando o caminhão ficou pronto, as partes, os apelantes já estavam completamente sufocados pelas dívidas. A Mapfre, ciente desse sufoco financeiro, porque isso foi relatado a eles por e-mail, a Mapfre exigiu que para o pagamento da indenização referente ao conserto do caminhão, ela exigiria assinatura de um termo de adesão, de um termo de quitação, dando quitação integral por todo tipo de indenização relativa ao acidente.

Temos no processo, isso está no ID 12915806, nas páginas 12 e 14 desse documento, porque esse processo começou físico, então nas páginas 12 e 14 desse documento, temos um e-mail em que nós enviamos para a Mapfre em resposta ao envio do termo de acordo, em que pedimos para que fosse alterado aquele termo, para que fossem alteradas cláusulas, de modo que a quitação não fosse integral, que a quitação fosse exclusivamente em relação ao conserto do caminhão, como havia sido combinado até então.

No ID 12915806, a folhas 12 desse documento, tem a resposta do representante da Mapfre respondendo: conforme conversamos, não podemos realizar alterações no termo de acordo e suas cláusulas contratuais. Então, essa resposta da Mapfre mostra que estamos diante aqui de uma espécie de contrato de adesão. Ou você aceita, eu estou alterando aquilo que nós conversamos em boa-fé, ou você aceita essa condição que eu estou impondo e abre mão do recebimento, ou você não recebe. E do lado dos apelantes, temos uma situação de necessidade premente, porque eles já não conseguiam mais fazer o desembolso mensal do aluguel do caminhão, estavam financeiramente, como eu disse, sufocados com isso. A oficina que havia realizado o reparo do caminhão estava cobrando deles o valor do conserto, inclusive ameaçando de protesto, de negativação do nome. Então, diante desse cenário, não restou alternativa a ele senão assinar esse termo.

O que defendemos aqui é, primeiro, estamos diante de uma relação de consumo por equiparação, no nosso entendimento. Então, essa cláusula é nula, essa cláusula da quitação ampla, geral e restrita, ela é nula pela simples impossibilidade do consumidor não conseguir sequer discuti-la. Ela impõe ao consumidor uma obrigação muito grave, muito grande, sem possibilitar ele de discutir essa questão. Só que ainda que a gente entenda, ou que se entenda, que não cabe aplicação do Código de Defesa dos Consumidor neste caso, me parece aplicável aqui o artigo 157 do Código Civil. E esse negócio, essa quitação, seria anulável pela existência da figura da lesão. Diz o 157, ocorre lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, se obriga para a prestação manifestamente desproporcional.

Temos uma necessidade financeira exposta a Mapfre que exigiu em flagrante ato de má-fé, contrariamente àquilo que tinha sido pactuado verbalmente e até pelos próprios e-mails trocados, se percebe que jamais foi dito, que jamais foi dito documentalmente pela Mapfre, durante a negociação, que ela exigiria essa quitação no final, essa quitação integral. A Mapfre inclusive recebeu a documentação referente ao lucro cessante, analisou essa documentação, mas após o concerto do carro preferiu obrigar os autores, aqui apelantes, a assinar esse termo de quitação. Então essa quitação integral, a nosso sentir, conferida no termo é nula, seja pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, seja pelo 157 do Código Civil.

Para finalizar, temos entendimento do Superior Tribunal de Justiça em dois julgados que estão nos memoriais, estão na apelação, mas eu vou citar só um. O agravo no agravo em RESP 1.131.730, do Paraná, em que o STJ conclui: a quitação plena e geral para nada mais reclamar a qualquer título constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Todavia, a transação deve ser interpretada restritivamente, significando quitação apenas dos valores a que se refere. No caso concreto, o tribunal de origem interpretou o termo de transação extrajudicial, bem como os documentos juntados pela seguradora, concluindo que a autora deu quitação apenas quanto aos danos materiais relativos ao conserto da motocicleta e às despesas médico-hospitalares. Nesse contexto, não se pode obstar a integral reparação dos danos sofridos, como acidente, lucros cessantes, danos morais e estéticos, claramente não incluídos no acordo.

Então, o que pedimos é a aplicação desse entendimento do STJ, no caso dos autos, para que se anule a quitação conferida pelo termo. Obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Pollyanna Bozani Pimentel
e
Rafael Bozani Pimentel
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES (Id 12915832), integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 12915889), que extinguiu, sem resolução do mérito, dada a ausência de interesse processual (CPC, art. 485, I), a presente “
ação indenizatória
” por eles ajuizada em face de
Mapfre Seguros Gerais S/A
e de
Transccema Transportes Rodoviários Ltda
.

Em suas razões recursais, sustentam as apelantes (Id 12915892), em síntese, que:
(i)
o Termo de Acordo celebrado com a seguradora apelada é nulo por haver vício de consentimento, especificamente a lesão, por terem sido pressionados a assinar o documento para receber o valor do conserto do caminhão, uma vez que a oficina ameaçava negativar seus nomes, caracterizando uma situação de premente necessidade;
(ii)
o termo de acordo se configura como um contrato de adesão, pois a seguradora se recusou a alterar as cláusulas de quitação geral, mesmo após solicitação formal por e-mail, onde buscavam ressalvar o direito de pleitear outros danos;
(iii)
sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, onde se enquadram como consumidores por equiparação, a cláusula de quitação geral é nula, nos termos do seu art. 51, I;
(iv)
a quitação dada em acordo extrajudicial deve ser interpretada de forma restritiva, abrangendo somente os valores expressamente pagos (o conserto do veículo), e não impedindo a busca pela reparação integral dos demais prejuízos; e
(v)
fazem jus ao ressarcimento dos danos emergentes não cobertos pelo acordo (R$ 155.315,60), que se referem aos custos com a contratação de fretes de terceiros para a entrega de ovos e com o serviço de guincho.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Os autores/apelantes são irmãos e sócios no ramo de avicultura e utilizavam um caminhão Scania para o transporte de ovos e, de acordo com a sua narrativa, no dia 29/07/2019, um caminhão da 2ª requerida Transccema colidiu com o seu veículo, após o condutor da empresa sofrer um mal súbito, do resultaram danos materiais.

Após, sendo assumida a responsabilidade pela 2ª requerida Transccema, foi acionada a seguradora, a 1ª requerida Mapfre, que, após avaliação em uma concessionária, declarou a perda total do caminhão, do que discordaram os autores e optaram por levar o veículo a uma oficina de confiança, onde o orçamento para o conserto foi inferior a 75% do valor de mercado, assim afastando a perda total.

Ainda de acordo com a narrativa autoral, durante o período de conserto, foi necessária a contratação de fretes de terceiros para realizar suas entregas, o que teria gerado prejuízos adicionais e, após a finalização do reparo, a seguradora condicionou o pagamento do reembolso à assinatura de um “Termo de Acordo”. Este documento, segundo os autores, continha uma cláusula de quitação geral por todos os danos decorrentes do acidente, embora o valor pago cobrisse apenas o conserto do caminhão.

Afirmam ainda que, pressionados pela oficina que ameaçava negativar seus nomes e pela delicada situação financeira, foram forçados a assinar o termo de acordo sem a possibilidade de alteração de suas cláusulas, que consideram abusivas, razão pela qual ingressaram com esta ação indenizatória na qual postulam, em suma:
(i)
seja declarada a nulidade do “Termo de Acordo” firmado entre as partes ou alternativamente, das cláusulas Primeira e Terceira do instrumento; e
(ii)
a condenação das requeridas ao pagamento da quantia de R$ 155.315,60 (cento e cinquenta e cinco mil trezentos e quinze reais e sessenta centavos), referente aos danos materiais alegadamente suportados em decorrência do evento danoso, que corresponde, ainda de acordo com os demandantes, aos prejuízos decorrentes da contratação avulsa de fretes no período em que o caminhão esteve depositado em oficina para reparo, conforme se extrai da petição inicial digitalizada no Id 12915788.

Como se vê, a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador reside na validade do “Termo de Acordo” firmado entre as partes, por meio do qual os apelantes deram plena, geral e irrevogável quitação dos danos decorrentes do acidente de trânsito narrado na petição inicial.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, após o acidente de trânsito, a seguradora apelada Mapfre, ofertou a indenização pela “perda total” do veículo, o que foi recusado pelos apelantes, que optaram por realizar o conserto do caminhão em oficina de sua confiança, cujo orçamento foi aprovado pela seguradora. Para o recebimento do valor do conserto, as partes celebraram uma transação extrajudicial (fls. 198/199), na qual constou expressamente a quitação total dos prejuízos do sinistro.

É cediço que a transação é um negócio jurídico que visa prevenir ou terminar litígios mediante concessões mútuas e, uma vez celebrada, só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, nos termos do art. 849 do Código Civil
1
.

Embora seja alegada pelos apelantes a existência de vício de consentimento, na modalidade de lesão, ao argumento de que teriam sido “pressionados” a assinar o termo para receber o valor do conserto, inexistem relevantes indícios de que estivessem, tal qual alegam, sob coação ou qualquer outro vício que maculasse a sua manifestação de vontade.

Não há coação quando a seguradora formula proposta de acordo mediante o pagamento de uma determinada importância em troca de quitação plena, na medida em que a parte que se beneficiará do montante tem a liberalidade de aceitar, iniciando a transação, ou recusar e buscar a via judicial para a reparação integral que entende devida. Vale dizer: a escolha de aceitar o acordo, mesmo que seja motivada por dificuldades financeiras, insere-se na esfera da autonomia privada e da gestão dos próprios interesses.

A alegada hipossuficiência ou “premente necessidade”, como argumentado na petição inicial, não configura, por si só, o vício da lesão (CC, art. 157), porquanto seria necessário, para a sua caracterização, a existência de dúvida sobre o alcance da quitação, ou seja, o texto do acordo não ser claro em sua abrangência, assim autorizando interpretação em favor de quem renuncia ao direito, além de ser demonstrada a existência de vício de consentimento, mediante prova pela parte alegadamente lesada de que a sua manifestação de vontade foi maculada por dolo, coação, erro, estado de perigo ou lesão.

Ora, foi dos próprios apelantes a decisão de não aceitar a indenização integral pelo valor de mercado do caminhão e, em vez disso, assumir o reparo do veículo, de modo que, ao assim optarem, assumiram os riscos e as consequências de sua decisão,
incluindo o tempo de paralisação do veículo
.

De igual forma, deve ser desacolhida a tese recursal de que o termo de acordo se configura como um contrato de adesão, tendo em vista que a seguradora teria se recusado a alterar as cláusulas de quitação geral, mesmo após solicitação formal por e-mail, onde buscavam ressalvar o direito de pleitear outros danos (Id 12915814, p. 8/15).

Isso porque, a redação que o douto advogado dos autores propôs ao texto do acordo, à época em que alinhavado, tinha por escopo ressalvar a possibilidade de cobrança judicial de outras verbas além da indenização securitária (R$ 174.611,31), notadamente os alegados prejuízos decorrentes da paralisação do veículo, sendo legítima a recusa por parte da seguradora quando instada à modificação do instrumento, dada a opção dos apelantes de aguardarem o reparo do veículo em oficina, como acima dito.

Dessa forma, tendo as partes, maiores e capazes, firmado livremente o acordo de vontades, com objeto lícito, pondo fim ao conflito existente, não se pode admitir a rediscussão judicial da matéria, sob pena de violação à segurança jurídica. A quitação plena e geral, quando firmada sem vícios, é válida e eficaz, desautorizando a busca judicial por ampliação da verba indenizatória já aceita e recebida.

Há reiterados precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a
quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida
” (STJ, Terceira Turma, REsp 1.305.665/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 01/09/2015, DJe de 15/09/2015).

Muito embora se saiba que a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere, a cláusula que estabelece “
plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar a qualquer título
” constitui manifestação expressa e inequívoca da vontade das partes de extinguir
todas as obrigações e eventuais direitos
decorrentes daquele fato gerador (o acidente de trânsito).

Como dito, a parte que aceita a indenização e outorga quitação geral está, por meio de concessão, abrindo mão do direito de pleitear outras verbas (a exemplo de eventuais lucros cessantes ou danos morais) em troca do recebimento de uma quantia certa e imediata, pondo fim à controvérsia.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em
2% os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Por oportuno, procedo a correção da base de cálculo da verba advocatícia, porquanto determinada na sentença incidência do percentual de 10%, por aparente lapso do juiz sentenciante, sobre o “valor da condenação”, que evidentemente inexiste em virtude da extinção do processo sem resolução de mérito. Com isso, o percentual fixado a título de verba honorária deve incidir sobre o
valor atualizado da causa
, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.
De ofício
, corrijo a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO:-30/09/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares, trata-se de apelação cível interposta por
POLLYANNA BOZANI PIMENTEL e OUTRO
, eis que irresignados com a r. sentença que extinguiu o feito de origem sem resolução de mérito, pela ausência superveniente de interesse processual, em virtude da entabulação de acordo entre as partes litigantes.

Os recorrentes sustentam, em apertada síntese, que houve vício de consentimento no pacto, já que não pretendiam, em verdade, dar total quitação, afigurando-se a respectiva cláusula ainda abusiva à luz do CDC.

Em sessão de julgamento pretérita, manifestou-se a insigne Relatora pelo improvimento do recurso, bem como pela retificação do dispositivo da sentença quanto aos honorários sucumbenciais, alterando-se sua base de cálculo do
valor da condenação
para o
valor atualizado da causa
.

Após ouvir a sustentação oral empreendida pelo douto patrono dos recorrentes, pedi vista dos autos e, nesta oportunidade, manifesto minha aderência ao judicioso voto de relatoria.

Como bem destacado pela ilustre Relatora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente pela presunção de validade e eficácia da cláusula que estabelece, em sede de acordo extrajudicial, a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título (exemplificativamente, o REsp 1.305.665/MG).

Nessa esteira, tenho por inafastável a comprovação de eventual vício de consentimento, pela parte interessada (ora recorrente), para que se afaste a mencionada presunção, na esteira do que preconiza o art. 849 do Código Civil.

Isto, no entanto, não ocorreu na hipótese dos autos, onde se vislumbra em realidade o mero arrependimento posterior das partes signatárias que, após firmarem o acordo e perceberem os valores correspondentes, almejam perceber indenizações adicionais.

Por fim, comungo também do entendimento da insigne Relatora no que pertine à base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela parte sucumbência já que, no caso de improcedência, esta deve corresponder ao valor atualizado da causa, conforme preconiza o art. 85, § 2º, do CPC.

Destarte, sem mais delongas, conheço do apelo mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

nos exatos termos do judicioso voto de relatoria.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

* *

swa*

1
Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Pollyanna Bozani Pimentel
e
Rafael Bozani Pimentel
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES (Id 12915832), integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 12915889), que extinguiu, sem resolução do mérito, dada a ausência de interesse processual (CPC, art. 485, I), a presente “
ação indenizatória
” por eles ajuizada em face de
Mapfre Seguros Gerais S/A
e de
Transccema Transportes Rodoviários Ltda
.

Em suas razões recursais, sustentam as apelantes (Id 12915892), em síntese, que:
(i)
o Termo de Acordo celebrado com a seguradora apelada é nulo por haver vício de consentimento, especificamente a lesão, por terem sido pressionados a assinar o documento para receber o valor do conserto do caminhão, uma vez que a oficina ameaçava negativar seus nomes, caracterizando uma situação de premente necessidade;
(ii)
o termo de acordo se configura como um contrato de adesão, pois a seguradora se recusou a alterar as cláusulas de quitação geral, mesmo após solicitação formal por e-mail, onde buscavam ressalvar o direito de pleitear outros danos;
(iii)
sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, onde se enquadram como consumidores por equiparação, a cláusula de quitação geral é nula, nos termos do seu art. 51, I;
(iv)
a quitação dada em acordo extrajudicial deve ser interpretada de forma restritiva, abrangendo somente os valores expressamente pagos (o conserto do veículo), e não impedindo a busca pela reparação integral dos demais prejuízos; e
(v)
fazem jus ao ressarcimento dos danos emergentes não cobertos pelo acordo (R$ 155.315,60), que se referem aos custos com a contratação de fretes de terceiros para a entrega de ovos e com o serviço de guincho.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Os autores/apelantes são irmãos e sócios no ramo de avicultura e utilizavam um caminhão Scania para o transporte de ovos e, de acordo com a sua narrativa, no dia 29/07/2019, um caminhão da 2ª requerida Transccema colidiu com o seu veículo, após o condutor da empresa sofrer um mal súbito, do resultaram danos materiais.

Após, sendo assumida a responsabilidade pela 2ª requerida Transccema, foi acionada a seguradora, a 1ª requerida Mapfre, que, após avaliação em uma concessionária, declarou a perda total do caminhão, do que discordaram os autores e optaram por levar o veículo a uma oficina de confiança, onde o orçamento para o conserto foi inferior a 75% do valor de mercado, assim afastando a perda total.

Ainda de acordo com a narrativa autoral, durante o período de conserto, foi necessária a contratação de fretes de terceiros para realizar suas entregas, o que teria gerado prejuízos adicionais e, após a finalização do reparo, a seguradora condicionou o pagamento do reembolso à assinatura de um “Termo de Acordo”. Este documento, segundo os autores, continha uma cláusula de quitação geral por todos os danos decorrentes do acidente, embora o valor pago cobrisse apenas o conserto do caminhão.

Afirmam ainda que, pressionados pela oficina que ameaçava negativar seus nomes e pela delicada situação financeira, foram forçados a assinar o termo de acordo sem a possibilidade de alteração de suas cláusulas, que consideram abusivas, razão pela qual ingressaram com esta ação indenizatória na qual postulam, em suma:
(i)
seja declarada a nulidade do “Termo de Acordo” firmado entre as partes ou alternativamente, das cláusulas Primeira e Terceira do instrumento; e
(ii)
a condenação das requeridas ao pagamento da quantia de R$ 155.315,60 (cento e cinquenta e cinco mil trezentos e quinze reais e sessenta centavos), referente aos danos materiais alegadamente suportados em decorrência do evento danoso, que corresponde, ainda de acordo com os demandantes, aos prejuízos decorrentes da contratação avulsa de fretes no período em que o caminhão esteve depositado em oficina para reparo, conforme se extrai da petição inicial digitalizada no Id 12915788.

Como se vê, a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador reside na validade do “Termo de Acordo” firmado entre as partes, por meio do qual os apelantes deram plena, geral e irrevogável quitação dos danos decorrentes do acidente de trânsito narrado na petição inicial.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, após o acidente de trânsito, a seguradora apelada Mapfre, ofertou a indenização pela “perda total” do veículo, o que foi recusado pelos apelantes, que optaram por realizar o conserto do caminhão em oficina de sua confiança, cujo orçamento foi aprovado pela seguradora. Para o recebimento do valor do conserto, as partes celebraram uma transação extrajudicial (fls. 198/199), na qual constou expressamente a quitação total dos prejuízos do sinistro.

É cediço que a transação é um negócio jurídico que visa prevenir ou terminar litígios mediante concessões mútuas e, uma vez celebrada, só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, nos termos do art. 849 do Código Civil
1
.

Embora seja alegada pelos apelantes a existência de vício de consentimento, na modalidade de lesão, ao argumento de que teriam sido “pressionados” a assinar o termo para receber o valor do conserto, inexistem relevantes indícios de que estivessem, tal qual alegam, sob coação ou qualquer outro vício que maculasse a sua manifestação de vontade.

Não há coação quando a seguradora formula proposta de acordo mediante o pagamento de uma determinada importância em troca de quitação plena, na medida em que a parte que se beneficiará do montante tem a liberalidade de aceitar, iniciando a transação, ou recusar e buscar a via judicial para a reparação integral que entende devida. Vale dizer: a a escolha de aceitar o acordo, mesmo que seja motivada por dificuldades financeiras, insere-se na esfera da autonomia privada e da gestão dos próprios interesses.

A alegada hipossuficiência ou “premente necessidade”, como argumentado na petição inicial, não configura, por si só, o vício da lesão (CC, art. 157), porquanto seria necessário, para a sua caracterização, a existência de dúvida sobre o alcance da quitação, ou seja, o texto do acordo não ser claro em sua abrangência, assim autorizando interpretação em favor de quem renuncia ao direito, além de ser demonstrada a existência de vício de consentimento, mediante prova pela parte alegadamente lesada de que a sua manifestação de vontade foi maculada por dolo, coação, erro, estado de perigo ou lesão.

Ora, foi dos próprios apelantes a decisão de não aceitar a indenização integral pelo valor de mercado do caminhão e, em vez disso, assumir o reparo do veículo, de modo que, ao assim optarem, assumiram os riscos e as consequências de sua decisão,
incluindo o tempo de paralisação do veículo
.

De igual forma, deve ser desacolhida a tese recursal de que o termo de acordo se configura como um contrato de adesão, tendo em vista que a seguradora teria se recusado a alterar as cláusulas de quitação geral, mesmo após solicitação formal por e-mail, onde buscavam ressalvar o direito de pleitear outros danos (Id 12915814, p. 8/15).

Isso porque, a redação que o douto advogado dos autores propôs ao texto do acordo, à época em que alinhavado, tinha por escopo ressalvar a possibilidade de cobrança judicial de outras verbas além da indenização securitária (R$ 174.611,31), notadamente os alegados prejuízos decorrentes da paralisação do veículo, sendo legítima a recusa por parte da seguradora quando instada à modificação do instrumento, dada a opção dos apelantes de aguardarem o reparo do veículo em oficina, como acima dito.

Dessa forma, tendo as partes, maiores e capazes, firmado livremente o acordo de vontades, com objeto lícito, pondo fim ao conflito existente, não se pode admitir a rediscussão judicial da matéria, sob pena de violação à segurança jurídica. A quitação plena e geral, quando firmada sem vícios, é válida e eficaz, desautorizando a busca judicial por ampliação da verba indenizatória já aceita e recebida.

Há reiterados precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a
quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida
” (STJ, Terceira Turma, REsp 1.305.665/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 01/09/2015, DJe de 15/09/2015).

Muito embora se saiba que a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere, a cláusula que estabelece “
plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar a qualquer título
” constitui manifestação expressa e inequívoca da vontade das partes de extinguir
todas as obrigações e eventuais direitos
decorrentes daquele fato gerador (o acidente de trânsito).

Como dito, a parte que aceita a indenização e outorga quitação geral está, por meio de concessão, abrindo mão do direito de pleitear outras verbas (a exemplo de eventuais lucros cessantes ou danos morais) em troca do recebimento de uma quantia certa e imediata, pondo fim à controvérsia.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em
2% os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Por oportuno, procedo a correção da base de cálculo da verba advocatícia, porquanto determinada na sentença incidência do percentual de 10%, por aparente lapso do juiz sentenciante, sobre o “valor da condenação”, que evidentemente inexiste em virtude da extinção do processo sem resolução de mérito. Com isso, o percentual fixado a título de verba honorária deve incidir sobre o
valor atualizado da causa
, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.
De ofício
, corrijo a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_______________________________

1
Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0000657-71.2020.8.08.0056

APTE
:
POLLYANNA BOZANI PIMENTEL
e OUTRO

APDO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR
A
:
DES.
ª

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

V O T O - V I S T A

Eminentes pares, trata-se
de apelação cível interposta
por
POLLYANNA BOZANI PIMENTEL e OUTRO
, eis que irresignados com a r. sentença que extinguiu o feito de origem sem resolução de mérito, pela ausência superveniente de interesse processual, em virtude da entabulação de acordo entre as partes litigantes.

O
s recorrentes sustentam, em apertada síntese, que
houve vício de consentimento
n
o pacto,
já que não pretendiam, em verdade, dar total quitação,
afigurando-se a respectiva cláusula ainda abusiva à luz do CDC.

Em sessão de julgamento pretérita, manifestou-se
a
insigne Relatora pelo
improvimento do recurso, bem como pela
retificação
do dispositivo da sentença
quanto aos honorários sucumbenciais,
alterando-se
sua
base de cálculo do
valor da condenação
para o
valor atualizado da causa
.

A
pós ouvir a sustentação oral empreendida pelo douto patrono
dos recorrentes, pedi vista dos autos e,
nesta oportunidade, manifesto
minha aderência ao judicioso voto
de relatoria.

Como bem destacado pela ilustre Relatora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente pela presunção de validade e eficácia da cláusula que estabelece, em sede de acordo extrajudicial, a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título (exemplificativamente, o REsp 1.305.665/MG).

Nessa esteira, tenho por inafastável a comprovação de eventual vício de consentimento,
pela parte interessada (ora recorrente)
, para que se afaste a mencionada presunção, na esteira do que preconiza o art. 849 do Código Civil.

Isto, no entanto, não ocorreu na hipótese dos autos, onde se vislumbra em realidade o
mero
arrependimento posterior das partes signatárias que, após firmarem o acordo e perceberem os valores correspondentes, almejam perceber indenizações adicionais.

Por fim, comungo também do entendimento da insigne Relatora no que pertine à base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela parte sucumbência já que,
no caso de improcedência,
esta deve corresponder ao valor atualizado da causa, conforme preconiza o art. 85, § 2º, do CPC.

Destarte
,
sem mais delongas
,
conheço
do apelo mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

nos
exatos
termos do
judicioso
voto
de relatoria.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ